Tribunal: STF
Processo: AI 64172
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, TRANSLADO INCOMPLETO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
288. - INCOMPLETO O TRANSLADO PELA OMISSAO DE PECA ESSENCIAL A
COMPREENSAO DA CONTROVERSIA, NÃO CABE AO RELATOR DETERMINAR SEJA
SUPRIDA A OMISSAO, MAS DEVE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO QUE VISA A
SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.